Tribunal: STF
Processo: HC 193714
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 22 de agosto de 2019, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 516,31 gramas de cocaína. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    Em 19 de maio de 2020, condenou-o, no processo-crime nº 1501022-98.2019.8.26.0407, a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que ensejaram a prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 622.566/SP.
     Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos das decisões mediante as quais determinada e mantida a custódia preventiva, dizendo-os abstratos. Apontam o excesso de prazo, afirmando violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sublinham as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Frisam não se tratar de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 16 de novembro de 2020, revelou pendente apelação da defesa.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, tendo em vista a quantidade do entorpecente apreendido – 516,31 gramas de cocaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Não obstante a norma a prever a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica ilegalidade da prisão preventiva, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em colegiado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator